Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-19.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713989-19.2021.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOILSON SANTOS DE JESUS, BRUNA RAFAELA SANTOS DE JESUS AGRAVADO: JOSE RODRIGUES DA SILVA, ROSILENE LIMA DA ROCHA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Bruna Rafaela Santos de Jesus e Joilson Santos de Jesus (ID no 55702937, págs. 1-6) contra decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida aos agravantes diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção (ID no 55351338, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO